Tribunal: TJES
Processo: 5016640-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016640-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIVIA HAYDEE MAGNAGO GALVAO

AGRAVADO: GUSTAVO MASCARO WOTH

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPUTA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FAMÍLIA MULTIESPÉCIE. SERES SENCIENTES. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. BEM-ESTAR DO ANIMAL E DA TUTORA. FUNÇÃO TERAPÊUTICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece os animais de estimação como seres sencientes, superando a visão estritamente patrimonialista para considerar os vínculos afetivos e o bem-estar do animal e de seus tutores no âmbito da família multiespécie.

2. A manutenção da posse do animal com a agravante justifica-se pela demonstração de cuidados exclusivos e posse legítima, amparada por ata notarial e laudos veterinários.

3. O laudo médico atesta que o convívio com o animal exerce papel terapêutico essencial no tratamento de saúde da recorrente, de modo que a retirada abrupta do cão representa risco de descompensação clínica significativa.

4. O perigo de dano opera em favor da manutenção da situação fática consolidada, privilegiando a estabilidade emocional da tutora e a integridade do animal frente à medida de busca e apreensão.

5. Recurso provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Livia Haydee Magnago Galvão contra a decisão de id 79329541, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação de partilha de bens ajuizada por Gustavo Mascaro Woth, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de um cão da raça Golden Retriever.

Nas razões recursais de id
16271919
, a agravante sustenta em síntese que a) o animal foi doado verbalmente a ela pelo agravado, sendo a partir de então sua legítima proprietária; b) a disputa pela guarda do animal deve ser analisada sob a ótica do Direito de Família, considerando o vínculo socioafetivo e o bem-estar do cão; c) a execução da medida liminar gerará um perigo de dano irreparável a ela e ao próprio animal; d) reside em ambiente mais adequado para o cão do que o agravado; e) o animal tem necessidades especiais e os cuidados diários são por ela prestados; e f) o agravado está utilizando o animal como forma de retaliação pela separação.

Decisão liminar proferida no id
16307959
, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id
16296999
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, em favor do agravado, a busca e apreensão de um cão, diante da alegação da agravante de ser a legítima proprietária do animal e de que a questão deve ser analisada sob a ótica do vínculo socioafetivo e do bem-estar do cão.

O entendimento moderno sobre a natureza dos animais de estimação evoluiu da mera coisificação, para o reconhecimento como seres sencientes, dotados de sensibilidade, que integram a família multiespécie.

Assim, a disputa pela guarda de um animal doméstico deve considerar os vínculos afetivos estabelecidos, a guarda de fato e a figura de referência.

Conforme reconhece o STJ,
“A ordem jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da relação do homem com seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais. Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve perpassar pela preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o âmago de sua dignidade”
(REsp n. 1.713.167/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 9/10/2018).

No caso concreto, a agravante juntou aos autos ata notarial (ids 16271923 e 16271924) e laudos veterinários (id 19271925, p. 8) que atestam, ao menos na fase em que o processo se encontra, a posse legítima e os cuidados exclusivos que lhe são prestados, demonstrando que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se presente na modalidade inversa.

A busca e apreensão abrupta do animal, retirando-o de seu lar e do convívio com sua tutora, pode causar-lhe imenso estresse e sofrimento, além de prejudicar a saúde da agravante, conforme atestado por laudo psiquiátrico que aponta o papel terapêutico do animal em sua vida, com o seguinte alerta (id 16271926):

“Paciente em acompanhamento psiquiátrico devido transtorno depressivo recorrente, atualmente em terceiro episódio, associado a sintomas ansiosos.

O quadro ocorre em contexto de estressores psicossociais.

A literatura científica demonstra que a interação com animais de apoio emocional promove redução de estresse fisiológico (diminuição de cortisol, aumento de ocitocina), melhora do humor e redução da ansiedade. Além disso, favorece a estruturação de rotinas, senso de propósito e suporte afetivo estável, fatores centrais para prevenção de recaídas depressivas. No caso em questão, os cães da paciente cumprem papel terapêutico essencial, atuando como:

- Estímulo à atividade física (caminhadas, brincadeiras).

- Fonte de suporte emocional.

- Redução de isolamento social.

- Auxílio na regulação do humor e ansiedade.

A interrupção deste vínculo poderia gerar descompensação clínica significativa, com risco aumentado de recaída e necessidade de intensificação do tratamento. Recomendo a manutenção do vínculo da paciente com seus cães, considerando-os parte integrante de seu tratamento psiquiátrico. A preservação desse convívio é medida terapêutica relevante para estabilidade clínica e prevenção de novos episódios depressivos
”.
(g. n.)

Apesar dos argumentos trazidos em contrarrazões acerca da propriedade do animal, bem como fotos que demonstram o agravado em sua companhia, o perigo de dano labora em favor da agravante que, comprovadamente, apresenta quadro delicado de saúde, com necessidade da guarda do animal.

Registro que, em casos como o presente, a composição entre as partes deve ser incentivada mesmo após uma primeira negativa, como se depreende do termo de audiência constante no id 84339993 dos autos originários.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência para busca e apreensão do cão da raça Golden Retriever.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)